Tribunal: TJBA
Processo: 0506118-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506118-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ALPINO S.A EMPREENDIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ALPINO S/A Empreendimentos e Participações e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Acórdão da Quarta Câmara Cível do TJBA que deu provimento à apelação do Município de Salvador, denegando segurança em Mandado de Segurança que questionava o aumento do IPTU com fundamento nas Leis Municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013. Os Embargantes sustentaram a existência de erro material, alegando que o julgado teria partido de premissa fática equivocada ao afirmar que a controvérsia envolvia discussão sobre valor de mercado do imóvel, quando, na verdade, tratava-se de impugnação à constitucionalidade e legalidade das leis municipais e à desproporcionalidade do aumento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar que a controvérsia sobre o aumento do IPTU demandava dilação probatória incompatível com a via do Mandado de Segurança, configurando, assim, possível vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão embargado aprecia corretamente a controvérsia ao reconhecer que a análise da legalidade e proporcionalidade do aumento do IPTU requer verificação fática sobre o valor venal do imóvel e sua correspondência com o valor de mercado, o que exige prova pericial e inviabiliza o uso do
mandamus
.

4.
O fundamento do julgado não decorre de erro material, mas da interpretação jurídica da inadequação da via eleita, tendo sido enfrentadas as alegações sobre as Leis Municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013.

5.
O Tribunal Pleno do TJBA já reconheceu a constitucionalidade parcial das Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, declarando a inconstitucionalidade apenas das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013 (ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000).

6.
Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco para manifestar inconformismo com a interpretação adotada, conforme reiterada jurisprudência do STF (Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/07/2024) e do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/11/2023).

7.
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, ressalvando-se apenas a correção material de datas no voto e relatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há erro material quando o acórdão embargado aprecia de forma coerente e fundamentada as alegações das partes, ainda que delas divirja.

2.
A discussão sobre a legalidade e proporcionalidade de aumento do IPTU, quando dependente de aferição do valor venal do imóvel, demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado sob pretexto de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 150, IV; Constituição do Estado da Bahia, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJBA, ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 17.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506118-24.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ALPINO S.A EMPREENDIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada